Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-31.2017.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-31.2017.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BONINAL

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YAGO DA COSTA NUNES DOS SANTOS, YURI OLIVEIRA ARLEO

APELADO: TASSIA MARIA DAS GRACAS SOUZA e outros (11)

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I – O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas inicialmente ofertadas, não tem direito público subjetivo à nomeação, ressalvadas as hipóteses de surgimento de novas vagas ou de preterição arbitrária e imotivada pela administração, cumprindo ao interessado, nesse caso, evidenciar tais circunstâncias (STF, RE 873.311/PI, repercussão geral).

II – Para que a contratação temporária configure ato imotivado e arbitrário, sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, julgado sob o rito de repercussão geral, bem como deve ser comprovada a existência de cargos efetivos vagos em número que alcance o candidato interessado, o que não ocorreu.

III - Não comprovadas quaisquer das hipóteses descritas no citado precedente vinculante, impõe-se a reforma da sentença, para julgar improcedente a demanda.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000228-31.2017.8.05.0193
,

da Comarca de Piatã, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE BONINAL e como
Apeladas
TASSIA MARIA DAS GRAÇAS SOUZA E OUTRAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA